Tribunal: TJBA
Processo: 8013169-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013169-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, GUSTAVO DE PINHO BRITO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (CADIN/SERASA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
LOJAS RIACHUELO S/A
contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (CADIN e SERASA). A agravante ofertou seguro-garantia integral nos autos da execução fiscal nº 8056939-11.2021.8.05.0001 , sustentando que a garantia do juízo seria suficiente para obstar as medidas restritivas de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia, embora equiparado ao dinheiro para fins de penhora, possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário submete-se ao rol taxativo do artigo 151 do Código Tributário Nacional , o qual não inclui o seguro-garantia ou a fiança bancária.

Conforme a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, apenas o depósito do montante integral e em dinheiro suspende a exigibilidade do tributo .

O seguro-garantia judicial, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, autoriza apenas a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), não impedindo a Fazenda Pública de realizar registros informativos de inadimplência enquanto o débito permanecer exigível .

A legitimidade da inscrição no CADIN/SERASA decorre do exercício regular de direito do Fisco diante de dívida não quitada nem suspensa judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Referências:
STJ, AgInt no REsp 2.058.723/SP ; TJBA, Embargos de Declaração 8004892-92.2023.8.05.0000 ; CTN, arts. 151 e 206.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013169-92.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante LOJAS RIACHUELO SA e como agravada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)